Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-88.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE PARTILHA EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À QUOTA-PARTE. AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese em análise consiste em verificar: a) a possibilidade de juntada de documentos “novos” na fase recursal; b) a alegação de omissão referente ao pedido de ressarcimento das despesas condominiais; c) a possibilidade de condenação da apelante ao pagamento de honorários de advogado; e d) a correta definição da base de cálculo de honorários de sucumbência.
2. No caso a juntada de documentos novos, procedida pela apelante, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, do CPC, não sendo possível admiti-la fora do prazo processual respectivo.
3. Embora a iniciativa acionária necessário para a extinção de condomínio tenha, em regra, submeta-se, por natureza, à jurisdição voluntária, a existência de pretensão resistida autoriza a condenação ao pagamento de honorários de advogado, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.
4. O proveito econômico obtido em ação de extinção de condomínio e alienação judicial não corresponde ao valor integral do bem, mas apenas à fração ideal pertencente à parte vencedora, razão pela qual a base de cálculo dos honorários deve considerar exclusivamente o valor do respectivo quinhão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.